Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729310-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTARIO NIEDERMAYER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTÁRIO NIEDERMAYER, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou sua incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Canarana/MT (ID 38933947). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a sede do Banco do Brasil, agravado, é em Brasília, de modo que este é o foro competente para o processamento e julgamento da execução, nos termos do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil – CPC; 2) a opção pelo domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC, visa às garantidas da celeridade e economicidade da demanda, para evitar o empreendimento de esforços desnecessários caso a demanda fosse proposta no domicílio do autor (expedição de cartas precatórias); 3) o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor prevista no art. 101 do Código de Defesa do Consumidor é facultativa; 4) a escolha do juízo segundo a regra da legislação processual deve é prerrogativa do agravante. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o juízo seja declarado competente para processar e julgar a demanda original. Preparo recolhido (ID 38933944). Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR suscitado, de ofício, por esta relatoria, autuado sob o no 0731327-81.2022.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino (ID 39465021). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Em consulta ao andamento processual do IRDR 0731327-81.2022.8.07.0000, não houve julgamento quanto a sua admissão até a presente data. Atualmente, aguarda-se manifestação do Ministério Público. Portanto, ausente hipótese de suspensão do processo, passo a julgar o pedido de tutela de urgência. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida no sentido de ser facultado ao consumidor optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal. O agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação na sede do agravado. Os fundamentos trazidos indicam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente redistribuição dos autos na comarca de destino. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator